Tribunal: STF
Processo: HC 86134
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ERRO NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL - RÉU PRIMÁRIO - PENA-BASE ESTABELECIDA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO PENAL - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO ÂMBITO DO “WRIT” CONSTITUCIONAL - CRIME TENTADO - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PELO ÍNDICE MÁXIMO (2/3) ADMITIDO PELO CÓDIGO PENAL (ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO) - RELEVÂNCIA, PARA ESSE EFEITO, DA EXTENSÃO DO “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO PELO AGENTE - PRECEDENTES - DOUTRINA - PEDIDO INDEFERIDO.